Tribunal: STJ
Processo: 0802869-94.2025.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070750 - RN (2025/0392979-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JOSE MASCENA DE LIMA
ADVOGADO
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos
dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a5814514-db89-4b8d-917f-088abd580066

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070750 - RN (2025/0392979-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JOSE MASCENA DE LIMA
ADVOGADO
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos
dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, sustenta o agravante que "foram apontadas as
premissas fáticas incontroversas fixadas no acórdão estadual e na decisão executória, quais
sejam: (i) O apenado se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto em prisão
domiciliar mediante monitoramento eletrônico, tendo descumprido por 45 vezes as regras
impostas; (ii) Tais descumprimentos ocorreram por culpa exclusiva do recorrido 'ao ter
presumido que suas justificativas estava sendo acolhidas, quando, na verdade, sequer tinha
autorização judicial para se deslocar para fora da Comarca onde cumpre a reprimenda'" (e-
STJ fl. 204).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52570750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:01
Código de Controle do Documento: bd20097f-e350-41c9-b54b-acd3185b516f

A decisão impugnada encontra-se assim fundamentada (e-STJ fls. 187/189):
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula
7 do STJ (e-STJ, fls. 143/147).
Não obstante, nas razões do agravo (e-STJ, fls. 148/155), a parte agravante não
apresentou impugnação específica ao referido fundamento, limitando-se a tecer
considerações genéricas sobre a não incidência do referido enunciado e a
reiterar as razões do recurso especial.
Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso
especial.
De fato, "a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência
dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão
agravada não satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera
reprodução da conclusão defendida, com o uso de argumentação evidentemente
circular, redundando em tautologia"(AgInt no relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, AR Esp n. 2.185.448/SP, julgado em D Je de 1°/6
/2023). 29/5/2023,
Assim, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os
motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda
reexame de provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não
bastando para tanto a insurgência genérica à incidência das Súmula 7 e 83 do
STJ" (AgRg no relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
doAR Esp n. 2.022.553/RS, TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em D Je de 1°
/7/2022.). 28/6/2022,
Nesses casos, a ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

Como demonstrado na decisão recorrida, o agravante não impugnou o
fundamento da decisão agravada –
–, limitando-se, no agravo em
Súmula 7 do STJ
recurso especial, a reiterar a argumentação do recurso especial e a tecer considerações
genéricas quanto à admissibilidade do recurso especial.
Contudo, "[e]m obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados
os motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda reex ame de
provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a
insurgência genérica à incidência das Súmula 7" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.022.553/RS,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
DJe de 1°/7/2022).
28/6/2022,
Documento eletrônico VDA52570750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:01
Código de Controle do Documento: bd20097f-e350-41c9-b54b-acd3185b516f

Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para reverter a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52570750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:01
Código de Controle do Documento: bd20097f-e350-41c9-b54b-acd3185b516f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0392979-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.070.750 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08028699420258200000 08149943120248200000 50006144520248200001
8028699420258200000 8149943120248200000
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JOSE MASCENA DE LIMA
ADVOGADO
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JOSE MASCENA DE LIMA
ADVOGADO
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C5426054490;308131911@
2025/0392979-0 - AREsp 3070750 Petição : 2025/0110189-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:52:32
Código de Controle do Documento: F2270A21-F058-419C-9882-9B4E15351427